Tribunal: TJPA
Processo: 0012554-80.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012554-80.2017.8.14.0009

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: VALDEMAR ALVES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0012554-80.2017.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADO: VALDEMAR ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: JORGE OTÁVIO PESSOA DO NASCIMENTO – OAB/PA 6.842

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A parte recorrente embora devidamente advertida no id. 20689794 - Pág. 7, ainda assim escolheu manejar os presentes embargos de declaração com caráter meramente protelatório, motivo pelo qual aplica-se à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, baseadas em premissa falsa.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 20973103, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM PASTAGEM DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA DA DEMANDADA. CONCESSIONÁRIA RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 30.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Comprovada a existência do dano e do liame conduta-dano, confirmando-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva na presente demanda, é de se reconhecer o dever da promovida de indenizar a requerente pelos danos suportados.

2 – A condenação, a título de dano moral deve ser reduzida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se, assim, proporcional e adequada às particularidades do caso.

3 – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 18246343, não enfrentou todos os pontos levantados na Apelação em relação a ausencia de provas e de responsabilidade da Equatorial, bem como, a incidencia de caso fortuito ante as fortes ventanias registradas na região, além da contradição do valor fixado a titulo de dano moral com a proporcionalidade e razoabilidade,

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão/contradição apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 21259540 - Pág. 1.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a falta de prova de dano à honra objetiva da empresa demandante.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, bem como, da comprovação do alegado pela parte autora.

Neste sentido, Vejamos alguns trechos do acórdão embargado:

“(...) a parte autora comprovou o alegado através do Boletim de Ocorrência Policial (id. 13673337 - Pág. 4); Protocolos de requerimento administrativo de ressarcimento (id. 13673337 Páginas 5-6 e id. 13673339 Páginas 5-6); Laudo Pericial (id. 13673337 Pág.7 até id. 13673340 - Pág. 6); Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar (id. 13673343 - Pág. 7); Parecer Técnico da Demandada (id. 13673344 - Pág. 2); Boletim de Ocorrência Policial (id. 13673337 - Pág. 4); Nota Fiscal de Compra de
Sementes de Pastagem (id. 13673340 - Pág. 3); Escritura Pública de Compra e Venda (id. 13673341 - Pág. 6 até id. 13673342 - Pág. 2 ).” – ID. 20689794 - Pág. 5

“ No que tange a alegação de ventania acima do normal, destaco que é mister da concessionária diligenciar constantemente no sentido de preservar a higidez da sua rede de transmissão, sobretudo em razão dos riscos potenciais inerentes à atividade, o que evidencia a negligência da ré em zelar pelos aparatos elétricos que se encontram sob seus cuidados. Logo, inoportuna a pretensão de se afastar a responsabilidade da fornecedora dos serviços nos termos do art. 14, § 3º, da Lei Consumerista” – ID. 20689794 - Pág. 6

“Ora, a ocorrência de ventania nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de fornecimento e transmissão de energia elétrica. Nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pelo caso fortuito ou força maior, mas a falha na conduta da concessionária de cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das ventanias oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica, evitando o rompimento dos cabos que possam causar o incêndio” – ID. 20689794 - Pág. 7

De igual modo, no que tange ao Dano Moral, o acórdão embargado sopesando, as peculiaridades do caso concreto, entendeu que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), seria

desproporcional, motivo pelo qual o reduziu para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputou razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Cabe esclarecer que a razoabilidade e proporcionalidade deve ser aferido pelo Juízo, observada as peculiaridades do caso e não a critério do réu.

Outrossim, não se perca de vista que o acórdão embargado também ressaltou que: “Na situação dos autos, vejo que a empresa apelante tenta excluir o efeito material na ação por não ter apresentado, oportunamente, os esclarecimentos e documentos necessários para sua defesa na lide” – ID. 20689794 - Pág. 5.

Note-se que a empresa ré sequer providenciou a vistoria no imóvel da parte autora, não impugnou a documentação trazida pelo demandante e sequer requereu a produção de prova, mas ao contrário, quedou-se inerte, sendo decretada a sua revelia. E, agora, busca impugnar as provas trazidas pelo Apelado.

Neste sentido, o laudo pericial, elaborado por Engenheiro Agrônomo, indicando

a ocorrência de danos decorrente de incêndio proveniente da rede elétrica, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro, juntamente com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, do Boletim de Ocorrência Policial e de vários outros documentos, são provas idôneas, onde a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 20689794 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024